Tribunal: TJMT
Processo: 1015970-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por MEDICSKIN SAUDE E ESTETICA AVANCADA EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais Cumulado Com Lucros Cessantes e Pedido de Liminar no 1020967-28.2021.8.11.0003, movida em desfavor de COSMOBEAUTY INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA, DERMA CENTER COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI e LIFE SKIN COSMETICOS EIRELI - EPP, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência.
Anota a agravante, em síntese, que envidou esforços importantes para a obtenção da exclusividade territorial dos produtos, realizando altíssimos investimentos, e atualmente encontra-se comercialmente inviabilizada de promover a venda dos produtos, em decorrência da resilição imotivada e injustificada por parte das Agravadas, inviabilizando a continuidade das atividades da Agravante.
Afirma que vem suportando drásticos prejuízos, pois ainda possui volumoso estoque dos produtos, necessitando realizar a revenda destes o mais rápido possível, considerando o fato de que os produtos possuem prazo de validade para revenda e uso, e o extenso lapso temporal para consolidar as vendas pode ocasionar ainda mais prejuízos.
Assevera que a Agravante não pode mais contar com os valores relativo ao faturamento mensal das vendas, o que tem afetado seriamente seu orçamento, levando a Agravante a acumular dividas, que somente existem em decorrência do contrato de exclusividade que iria garantir a venda do estoque adquirido, cobrindo os investimentos a que foi compelida a realizar.
Relata que a relação contratual entre as partes é incontroversa, e os documentos apresentados denotam a presença da probabilidade do direito e que durante a vigência do pacto firmado entre as partes, realizou vários pedidos, a venda e distribuição dos produtos, efetuava trocas de mercadorias, cumpria com as metas impostas pelas Agravadas em prol da otimização de vendas, encaminhava relatório com ficha de ocorrência das consumidoras, caracterizando nítido relacionamento comercial de distribuidora com suporte e troca de produtos, conforme se corrobora através dos documentos anexos nos autos.
Afirma que foram as Requeridas que descumpriram com suas obrigações estipuladas no contrato avençado, quando estas simplesmente comunicaram a Agravada da resilição do pacto então válido entre as partes e de imediato já começaram a praticar medidas como forma de se apossar de todo o fruto do trabalho desenvolvido pela mesma, inviabilizando a continuação das vendas por parte da Agravante, ainda que a mesma tenha um estoque considerável a ser vendido.
Sustenta que há o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na medida em que Agravante tem seu direito tolhido em relação a exclusividade contratualmente adquirida, exsurgindo de tal circunstância a evidencia da possibilidade de ocorrência de prejuízos irreparáveis à Agravante.
Assim, pretende a concessão da tutela de urgência recursal, para determinar que as Agravadas recomprem todo o estoque que a Agravante possui, pelo preço de varejo, ou que as Agravadas se abstenham de realizar a venda dos produtos nos locais onde há a exclusividade territorial da Agravante.
Breve relato.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
No caso dos autos, as matérias apresentadas na exordial são eminentemente dependentes de dilação probatória.
Nesse instante, em sede de cognição sumária e diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da agravante, antecipar os efeitos da tutela, com a imediata determinação à Agravada para recomprar o estoque de produtos da Agravante e se abster de vender os produtos em locais de exclusividade territorial da Agravante.
Desta maneira, com os elementos até agora apresentados, e ressalvando a provisoriedade do exame que se realiza nesta oportunidade, não há como reconhecer que existe razão para a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, devendo, como dito, ser previamente exercido o direito ao contraditório pela parte contrária antes de qualquer outra providência.
Com estas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Intimem-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =